Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-42.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702050-42.2017.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 EMBARGADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 20, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 28602434), que negou provimento ao seu recurso de apelação. A petição recursal de ID 29114574 alega nulidade do acórdão por violar os arts. 10 e 933 do CPC. Pretende, ainda, prequestionar os arts. 108 e 109 do mesmo diploma processual civil. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a embargada, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator